Tribunal: TJPA
Processo: 0089188-29.2015.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â ART. 155, Â§ 4, INCISOS I E IV, C/C ART. 157, Â§2Âº, I E II C/C ART. 288 TODOS DO CPB E ART. 244-B DA LEI 8.069/90 C/C ART. 69 DO CPB - PUGNA PELA ABSOLVIÃÃO POR AUSENCIA DE PROVAS E APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO E REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA â Materialidade e autoria dos crimes pelos quais foi condenada devidamente evidenciadas pelo cotejo do conjunto probatÃ3rio existentes nos autos, nÃ£o havendo que se falar em aplicaÃ§Ã£o do principio do in dubio pro reo. Quanto ao crime de corrupÃ§Ã£o de menores, em que foi aplicada a pena de 01 ano de reclusÃ£o, para cada um, esta prescreve em 04 anos. Tendo a sentenÃ§a sido prolatada em 03/11/2016, com a devida publicidade, jÃ¡ transcorreu o perÃodo necessÃ¡rio ao reconhecendo da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva, devendo ser extinta em relaÃ§Ã£o ao crime do artigo 244-B da Lei nÂº 8.069/90. Quanto as demais penas aplicadas, estas estÃ£o em consonÃ¢ncia com as disposiÃ§Ãμes previstas nos arts. 59 e 68 do CPB, alÃ©m de atender os princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade respeitando o livre convencimento e discricionariedade do julgador. DE OFÃCIO, excluo a majorante do uso de arma branca no crime de roubo, ante a retroatividade penal da lei mais benÃ©fica, mas mantenho o mesmo patamar aplicado, vez que presente a qualificadora do com curso de pessoas e devidamente fundamentado na sentenÃ§a. Assim, tendo em vista o concurso material constante no artigo 69 do CPB a somatÃ3ria das referidas penas resultam em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o e 70 (setenta) dias-multa, jÃ¡ excluÃdo a reprimenda dos crimes de corrupÃ§Ã£o de menores, ante a extinÃ§Ã£o da punibilidade procedida neste voto. Mantendo o regime fechado fixado, tendo em vista a somatÃ3ria das penas.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÃES RECURSAIS E DE OFICIO EXCLUÃDA A QUALIFICADORA DO USO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, E EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO DAS REPRIMENDAS DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DO ECA), PERMANECENDO INALTERADA AS PENAS IMPOSTAS PELOS DEMAIS DELITOS, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
á
Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazar
é
Silva Gouveia dos Santos